Tribunal: TJDFT
Processo: 0752474-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752474-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: DANILO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado em face de DANILO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, rejeitou liminarmente pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do agravado para o fim de serem alcançados bens da sociedade empresária CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B 4 RODAS LTDA. Esta a decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, embora tenham sido envidados esforços múltiplos nesse sentido. A parte credora pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, isto é, desvio da personalidade ou confusão patrimonial. Tais requisitos não se configuram apenas pela inexistência de bens da devedora e/ou sua irregular extinção, sendo necessário demonstrar que a pessoa jurídica está desvirtuada de sua finalidade precípua ou que houve transferência irregular de patrimônio para os sócios, cuja finalidade fora frustrar os credores. Ausentes os requisitos, imperativo rejeitar o pedido de instauração do incidente, conforme vem decidindo o TJDFT: 'Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713883- 40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRES TRANSPORTES LTDA - ME, ELIANE ALVES TORRES AGRAVADO: NOROESTE Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713883-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRES TRANSPORTES LTDA - ME, ELIANE ALVES TORRES AGRAVADO: NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - ME, ANA PAULA RODRIGUES EMENTA AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JUR ÍDICA. ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE BENS. SUPOSTA NÃO ENTREGA DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO. IRREGULAR. FRAUDE ABUSO DE PODER E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Em que pese à situação fática apontar para uma eventual dissolução irregular da empresa, fato é que, isto, por se só, não autoriza a desconstituição da personalidade jurídica, mormente considerando que não foi demonstrada a ocorrência de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Respaldando tal entendimento está no acórdão do STJ, proferindo do RESP 1306553/SC. O argumento de que a empresa não ter apresentado 5 declaração de imposto de renda, tendo em vista ainda estar ativa, configuraria abuso de personalidade, também não se sustenta, haja vista que, a eventual dissolução irregular da empresa ou infração administrativa, por si, não configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração. 3. In casu, cuja dívida se originou de uma relação jurídica de natureza civil, o legislador, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 4. Recurso conhecido. Negado Provimento. Publicado no DJE: 20/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. No presente caso, a parte credora não conseguiu demonstrar nenhum dos requisitos acima. Ante o exposto, indefiro o pedido. Considerando a inexistência de bens do executado, retornem os autos ao arquivo” (ID 22187156). Nas razões, diz a agravante que, “na espécie, há confusão patrimonial entre os bens do Executado, posto que Danilo Carlos Pereira dos Santos, ora agravado, é sócio administrador da empresa, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B 4 RODAS LTDA-ME objeto da compra do contrato que fora executado, ocorrendo confusão patrimonial entre os seus bens particulares e os bens da empresa, ficando o administrador da pessoa jurídica, ora agravada, beneficiado com referida situação. Enquadrando o caso em análise no artigo 50 do Código Civil, posto que para ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica os requisitos são desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e na espécie há confusão patrimonial, somado ao fato da responsabilidade do sócio administrador que se beneficia com a confusão patrimonial". E pede: “Pelo exposto, requer a Vossa Excelência, com o devido acato e respeito, que receba o presente recurso, concedendo a antecipação de tutela recursal, para permitir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. E, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravada, a fim de que a presente execução atinja os bens da empresa do agravado". Preparo regular (ID 22187157). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, estão satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela antecipada cautelar pretendida neste agravo. Senão vejamos. Não foram encontrados bens penhoráveis do agravado suficientes a satisfazer a dívida para com a agravante, do que lhe decorre o fundado risco de não recebimento do crédito. Ademais, aventa-se a possibilidade de provimento do recurso, haja vista que o próprio devedor DANILO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS admitiu, no Agravo de Instrumento por ele interposto de n. 0701021-03.2020.807.0000, a existência de confusão patrimonial entre a sua pessoa natural e a pessoa jurídica CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B 4 RODAS LTDA: “No dia 08 de Novembro de 2019, por determinação do juízo da 9o Vara Cível de Brasília, houve bloqueio Online, pelo sistema BacenJud, de valores depositados na conta bancária – conta corrente - do Sr. Danilo de (R$3.681,67) e Cheque Especial de (R$ - 3.681,67), Banco do Brasil, que somados são (R$ - 7363,34) Sete mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos. Ocorre, todavia, que tais valores são referentes a depósitos efetuados para pagamentos, como pensão alimentícia, conforme consta do processo no 0747763-09.2018.8.07.0016, e com a decisão do juízo a quo, ficou atrasada no mês de novembro em decorrência do bloqueio, bem como valores referentes a condomínio, almoço, janta, despesas domiciliares, pagamento de funcionário, pois a máquina de cartão utilizada pela empresa está no CPF do embargante, conforme se prova nos autos do processo a quo, ou seja, alguns com natureza alimentar, outros com natureza de valores de terceiro, portanto impenhorável. De fato, não foi citado o porquê de ter a conta da empresa vinculada ao CPF do embargante, isso se deu pela razão de que empresa nunca teve uma conta ab initio, desde que foi transferida a empresa para o embargante, além disso não há previsão legal para essa obrigação, qual seja, conta bancária exclusiva para pessoa jurídica, portanto não há relevância para o questionamento infra, até porque se trata de uma microempresa individual.” (ID 13726746, dos autos de Agravo de Instrumento n. 0701021-03.2020.8.07.0000). Pela transcrição acima, está evidenciada a ausência de separação patrimonial entre as pessoas natural e jurídica, haja vista que aquela recebia em sua conta-corrente pelos serviços prestados por esta, além de pagar seus empregados, o que configuraria, nos termos do artigo 50 do Código Civil, confusão patrimonial a legitimar, no caso, a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. [ ] § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” Como reforço à confissão da confusão patrimonial, verifica-se (ID 78194753) que o agravado Danilo é o único sócio e administrador da sociedade empresária CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B 4 RODAS LTDA, do que decorre a conclusão lógica no sentido de indicação suficiente de que administra vida pessoal e negócios da empresa como se fosse um só patrimônio. De se ver que tal indicação de confusão patrimonial foi noticiada pela agravante no ID 78194752, bem como também foi admitida pelo agravado na petição de ID 51080795, ambos dos autos de origem, o que, aparentemente, foi ignorado na origem, dada a conclusão de que, não satisfeitos os requisitos autorizadores, rejeitada liminarmente a pretensão deduzida pela credora, ora agravante. Desse modo, o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida pela agravante é medida que se impõe, como forma de se tentar assegurar o êxito de eventual provimento do recurso. Forte nesses argumentos, defiro antecipação de tutela para o fim de determinar sejam arrestados bens da sociedade empresária CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B 4 RODAS LTDA tantos quanto bastem à satisfação do crédito da agravante, arresto que, na hipótese de provimento do recurso, será convertido em penhora. Providências relativas à efetivação do arresto a cargo do juízo de origem. Comunique-se com urgência. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado DANILO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intime-se pessoalmente a sociedade empresária CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B 4 RODAS LTDA, para que, caso queira, apresente contrarrazões (artigo 135 do Código de Processo Civil). Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora